Tribunal: TJPA
Processo: 0044990-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044990-31.2013.8.14.0301

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

APELADO: OLGA LIMA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS:
PRELIMINAR: SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, PENAS PECUNIÁRIAS E DE PENHORAS EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA RECORRENTE, REJEITADA - PRELIMINAR: DA NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DA APELADA NO QUADRO GERAL DE CREDORES, REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA EMPRESA DE TRANSPORTES – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO - CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE DANOS ESTÉTICOS – AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DA AUTORA

– CUMULAÇÃO POSSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM –
MANUTENÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIOS -
PENSIONAMENTO MENSAL – LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS À PRIMEIRA DEMANDADA – SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DE JUROS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA, NOS LIMITES DO CONTRATO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais:

2.

PRELIMINAR: SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, PENAS PECUNIÁRIAS E DE PENHORAS EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA RECORRENTE, REJEITADA.

3.

Questão decidida à luz dos arts. 18 da Lei n.° 6.024/1974 e 3° da Lei n.° 10.190/2001. A jurisprudência deu uma interpretação restrita aos termos dos referidos textos normativos, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6 da Lei de Falências. Considerando que o presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, não se enquadra em hipótese de suspensão. Precedentes jurisprudenciais.

4.

PRELIMINAR: DA NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DA APELADA NO QUADRO GERAL DE CREDORES, REJEITADA.
Na mesma linha da preliminar acima enfrentada, não há como se proceder nestes autos a eventual inscrição no quadro geral de credores, seja por ainda se estar em fase de conhecimento, seja por este ato não estar afeto à competência deste órgão julgador.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à culpa pelo evento danoso, à configuração de responsabilidade solidária, à não ocorrência de danos morais e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório, à inexistência de danos estéticos e, sucessivamente, a imputação do pagamento desta verba à segurada, à ausência de dever de pensionamento, ao não pagamento de honorários advocatícios e à suspensão da fluência de juros e de correção monetária.

7.

A questão principal desenvolve-se a partir do acidente automobilístico ocorrido em 21/11/2012, que envolve as partes.

8.

DA CULPA PELO EVENTO DANOSO.
Revolvimento da tramitação processual. A prova coligida nos autos aponta para a responsabilidade civil da empresa de ônibus segurada da recorrente, conforme o BOAT juntado aos autos, especialmente à vista de caracterização de imprudência do condutor do veículo, o qual inclusive ostenta condenação no âmbito criminal pelo acidente, consoante o Processo n.° 0011421-30.2013.814.0401, conforme consulta ao Sistema LIBRA.

9.

I
ncontroversa a inexistência de culpa de terceiro ou concorrente.
Não há que se cogitar a incidência da Teoria do Corpo Neutro, não obstante ter sido a vítima atingida pelo veículo da Senhora Amanda Potiguar, uma vez que sem a imprudência do condutor do ônibus este não teria atingido a vítima.

10.

DA SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO
. A respeito da aventada impossibilidade de condenação solidária da seguradora litisdenunciada, conforme enuncia a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça.

11.

DOS DANOS MORAIS E DO RESPECTIVO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Evidente o dano moral sofrido pela autora, ante o trauma sofrido que a alçou à condição de amputada por imprudência de terceiro
.

12.

A
moderada e sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente causador, tendo em vista o nível socioeconômico do autor e, ainda, o porte econômico da ré, devendo o Magistrado orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento sempre à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, com o objetivo de proporcionar ao autor uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor à requerida uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, a fim de desestimulá-la a reincidir no triste e doloroso caminho que percorreu a autora no evento de que cuidam os autos.

13.

Em face da gravidade do fato e do sofrimento psicológico que a empresa segurada causou à autora e seus familiares, razoável se afigura a fixação dos danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a qual afigura-se possível a satisfação civil pelo dano psicológico e dor sofridos, sendo que tal verba não enriquecerá o autor, mas lhe trará um mínimo de segurança financeira capaz de mitigar o drama por que passa.

14.

O
caso em comento trata de hipótese na qual a responsabilidade da Empresa Vip Transportes está calcada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a qual deve arcar com o valor excedente fixado à título de indenização, conforme já consta da sentença, o qual será calculado em sede de liquidação.

15.

Pagamento da indenização pela seguradora que deverá respeitar os limites do contrato de seguro.

16.

DO DANO ESTÉTICO
. Possível a cumulatividade entre dano moral e dano estético, ante os diferentes fatos geradores, sendo que o segundo se coaduna em flagrante alteração da aparência do sujeito, a qual no presente caso é inegável e respeita orientação contida no verbete sumular n.° 387, STJ.

17.

Conforme já destacado no tópico atinente aos danos morais, que a responsabilidade da apelante somente deve ser aferida no bojo do contrato de seguro com a empresa de transportes, o qual não prevê a presente cobertura, conforme se infere do documento ID
4939258 - Pág. 4.

18.

DO PENSIONAMENTO
.
Especificamente quanto ao pensionamento, não obstante a ausência de informações acerca dos reais ganhos da recorrida, a qual declarada ser lavadeira, tal questão é resolvida pela jurisprudência com a utilização do salário mínimo como padrão de remuneração, a qual deve ser paga do evento danoso até o óbito da autora, uma vez ser este o piso remuneratório nacional.

19.

Conforme já destacado no tópico atinente aos danos morais, que a responsabilidade da apelante somente deve ser aferida no bojo do contrato de seguro com a empresa de transportes, o qual não prevê a presente cobertura, conforme se infere do documento ID
4939258 - Pág. 4.

20.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Questão decidida à luz do artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil. No caso vertente, observa-se que o ônus da sucumbência fora atribuído na sentença à primeira requerida integralmente, não tendo, portanto, a Seguradora interesse recursal neste ponto.

21.

DOS LUCROS CESSANTES
.
Não houve condenação por danos emergentes, sendo este tópico decorrente de equívoco da recorrente, uma vez que deflui da sentença a condenação da empresa de transporte tão somente a custear a locomoção da autora com cadeiras de rodas/muletas.

22.

DA SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
. Com relação aos consectários legais, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir desde o desembolso da despesa, devendo, outrossim, a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês fluir a contar do evento danoso, como já previsto na sentença hostilizada. Conforme já assinalado quando da análise da questão preliminar, a jurisprudência deu uma interpretação restrita à questão, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, é que podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6ª da Lei de Falências.

23.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. – EM LIQUIDAÇÃO
e
OLGA LIMA DE MELO
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de julho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO
, inconformada com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra
EMPRESA VIP TRANSPORTE LTDA.
e
AMANDA LOBATO POTIGUAR
por
OLGA LIMA DE MELO
, ora apelada, julgou o feito extinto sem resolução de mérito em relação à primeira e parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial em relação à segunda.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que, em 21 de novembro de 2012, estava aguardando um ônibus no respectivo abrigo, quando foi atingida pelo veículo da segunda requerida que, por sua vez, fora abalroado pelo da segunda, tendo como resultado múltiplas lesões, incluindo a amputação de sua perna, fato que lhe incapacitou para atividades laborais.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
4939316
) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1. Extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à demandada Amanda Lobato Potiguar sob o entendimento de ilegitimidade passiva; 2. Condenar a Empresa Vip Transporte Ltda. ao pagamento de: 2.1. indenização, na modalidade pensionamento, mensal, no valor de 01 (um) salário mínimo a ser pago até o dia 05 (cinco) de cada mês, diretamente à autora; 2.2. indenização por dano estético no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescido de juros legais, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença; 2.3. Indenização por danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), acrescida de juros legais, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, computada da publicação da sentença; 2.4. de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valo da condenação.

Consta ainda do decisum a condenação da requerida Empresa Vip Transporte Ltda. ao pagamento da recomposição estética do membro inferior esquerdo da autora, bem como o acatamento da denunciação à lide da Nobre Seguradora do Brasil S. A., que ficará encarregada do pagamento das indenizações então fixadas até o limite do contrato de seguro.

A Nobre Seguradora do Brasil S. A. – em liquidação interpôs Embargos de Declaração (ID
4939317
), os quais foram rejeitados (ID
4939319
).

Inconformada, a Nobre Seguradora do Brasil S. A. – em liquidação interpôs recurso de Apelação (ID
4939320
).

Prima facie, suscita, como matéria de ordem pública, a suspensão da incidência de correção monetária, juros, penas pecuniárias e de penhoras, considerando o regime especial de liquidação a que se encontra submetida, á vista da decretação de sua liquidação pela SUSEP, consoante o art. 18 da Lei n.° 6094/1974 e art. 98 do Decreto-Lei n.° 73/1966.

Acrescenta que, na eventual hipótese de sua condenação, o título então formado deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, justificando que as referidas suspensões são necessárias à proteção do patrimônio da massa liquidanda.

Na mesma sede, suscita a necessidade de habilitação da apelada no quadro geral de credores, refutando a possibilidade de satisfação do crédito por meio de execução.

No mérito, afirma a inexistência de nexo causal, aduzindo que o acidente aconteceu por caso fortuito, sendo, outrossim, ônus da autora a comprovação da culpa da segurada, que não agiu de forma negligente, imperita ou imprudente, com a superveniência do evento danoso por fato de terceiro, o qual foge da esfera de sua esfera de previsibilidade.

Sucessivamente, suscita culpa concorrente, aduzindo que a autora, no mínimo, contribuiu para o evento danoso, pugnando pela minoração de sua condenação, consoante o art. 945 do Código Civil.

Refuta a ocorrência de solidariedade entre segurador e segurado, devendo a sua responsabilidade ser aferida nos limites do contrato de seguro, porquanto subsidiária.

Defende a não comprovação da ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Refuta a configuração de dano estético a indenizar, afirmando que equiparam-se aos danos morais e, assim, a sua fixação cumulativa configura bis in idem, com a ressalva de que a apólice consigo firmada não apresenta a referida rubrica de pagamento, razão pela qual a empresa segurada deve arcar com esta verba isoladamente.

Aduz a não comprovação da incapacidade laborativa da apelada, e, caso seja mantido, que o pensionamento mensal seja limitado a determinado período no valor de um salário mínimo, sem acréscimo de qualquer outra verba, descontada a parcela de 1/3 (um terço) correspondente aos gastos do de cujus e, assim, não deve ser incluída na indenização.

Afirma não ter apresentado resistência à lide, razão pela qual não lhe é devida a cominação do pagamento de honorários advocatícios, tendo inclusive assumido a responsabilidade na medida do contrato de seguro.

Refuta a ocorrência de lucros cessantes, asseverando não haver provas quantos aos ganhos da recorrida, tampouco da cessação destes em relação ao evento danoso.

Pugna pela não aplicação de juros e correção monetária em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, cujo efeito imediato é a suspensão da fluência dos referidos encargos.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4939321.

Os autos foram digitalizados e migrados ao Sistema PJE (ID
4939323
), cabendo-me relatoria por sorteio.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
4941452
), tendo, em que pese a Petição ID
5037314
, a conciliação restado infrutífera.

No ID
5176210, considerando o pedido de Justiça Gratuita, determinei à recorrente fizesse prova da condição de hipossuficiência, oportunidade em que apresentou razões e juntou documentos (ID 5286555), tendo, entretanto, o pedido sido indeferido (ID 5350429).

Recolhidas as custas atinentes ao preparo recursal (ID
5427320
), os autos, vieram-me conclusos.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria (ID
1187927
).

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares arguidas pela recorrente.

PRELIMINAR: SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS, PENAS PECUNIÁRIAS E DE PENHORAS EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DA RECORRENTE

Suscita a apelante, como matéria de ordem pública, a suspensão da incidência de correção monetária, juros, penas pecuniárias e de penhoras, considerando o regime especial de liquidação a que se encontra submetida, á vista da decretação de sua liquidação pela SUSEP, consoante o art. 18 da Lei n.° 6094/1974 e art. 98 do Decreto-Lei n.° 73/1966.

Para análise da questão, vejamos os arts. 18 da Lei n.° 6.024/1974 e 3° da Lei n.° 10.190/2001,
in verbis
:

Lei nº 6.024/1974

Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

(...).

Lei nº 10.190/2001

Art. 3º Às sociedades seguradoras de capitalização e às entidades de previdência privada aberta aplica-se o disposto nos arts. 2º e 15 do Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, 1º a 8º da Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997 e, no que couber, nos arts. 3º a 49 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974.

Parágrafo único. As funções atribuídas ao Banco Central do Brasil pelas Leis referidas neste artigo serão exercidas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, quando se tratar de sociedades seguradoras, de capitalização ou de entidades de previdência privada aberta.

Ocorre que, a jurisprudência deu uma interpretação restrita aos termos dos textos normativos acima transcritos, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6ª da Lei de Falências.

Assim, considerando que o presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, não se enquadra em hipótese de suspensão, conforme se infere da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 98 DO CPC/2015. BENEFÍCIO DEFERIDO. SÚMULA 481/STJ. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBERTURA POR DANOS CORPORAIS OU PESSOAIS. DANOS MORAIS. ABRANGÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. SÚMULA 402/STJ. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ADEMAIS, SUBSISTE FUNDAMENTO APTO A MANTER A CONCLUSÃO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ANALOGIA. AGRAVO DESPROVIDO, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (AgInt no AREsp 860.519/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, A, DA LEI N. 6.024/1974.

1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.

2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1298237/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. DECISÃO QUE MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E NEGOU PLEITO DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA DEMANDA DE ORIGEM EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA RÉ. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO SUSCITADA PELO RELATOR. ACOLHIMENTO. TEMA NÃO CONTIDO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MÉRITO:
SEGURADA RÉ QUE TEVE SUA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECRETADA PELA SUSEP. PLEITO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DO DECRETO-LEI Nº 73/1966, ARTIGO 18, ALÍNEA A, DA LEI FEDERAL Nº 6.024/1974, COMBINADO COM O ARTIGO 3º, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 10.190/2001. PEDIDO REJEITADO. EXEGESE RESTRITIVA DO TEXTO NORMATIVO CITADO EMPREENDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO APENAS AOS FEITOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU EXECUTIVOS ANTE INEXISTÊNCIA DE RISCO DE QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E BENS DA MASSA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DA JUSTIÇA COMUM PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO ESTÁ CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO NCPC. RECURSO INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRN, AI 2016.015141 -6, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Amaury Moura Sobrinho, j. 11.10.2016).

(Grifo nosso)

Desta feita, a questão preliminar ora sub examen não merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

PRELIMINAR: DA NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DA APELADA NO QUADRO GERAL DE CREDORES

Acrescenta a recorrente que, na eventual hipótese de sua condenação, o título então formado deverá ser habilitado perante a massa liquidanda, justificando que as referidas suspensões são necessárias à proteção do patrimônio da massa liquidanda, além de refutar a possibilidade de satisfação do crédito por meio de execução.

Na mesma linha da preliminar acima enfrentada, não há como se proceder nestes autos a eventual inscrição no quadro geral de credores, seja por ainda se estar em fase de conhecimento, seja por este ato não estar afeto à competência deste órgão julgador.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. APELO DESTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS CONSTATADAS. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. VEREDICTO QUE NÃO EXAMINA EM TODA A SUA PLENITUDE OS PEDIDOS ARGUIDOS NA PEÇA DEFENSIVA. DECISÃO CITRA PETITA. ITER PROCESSUAL QUE RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL E NÃO OFENDEU AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. FINALIDADE DO PROCESSO ALCANÇADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. SUSCITADA PELAS RÉS A OCORRÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO. ESTADO DE NECESSIDADE. MANOBRA DE INVASÃO DA PISTA ONDE TRAFEGAVA O CONDUTOR DO VEÍCULO DA AUTORA PARA EVITAR CHOQUE COM VEÍCULO DE TERCEIRO QUE INGRESSAVA NA RODOVIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CODEX PROCESSUAL. ADEMAIS, EVENTUAL COMPROVAÇÃO QUE SERIA INSUFICIENTE PARA EXCLUIR O DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ULTERIOR DIREITO DE REGRESSO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 929 E 930 DO CÓDIGO CIVIL. AVENTADA A CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE SUPOSTAMENTE TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE. FATO TAMBÉM NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ARGUMENTO AFASTADO. DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS PELA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. PRECEDENTES. ORÇAMENTO ACOSTADO CONDIZENTE COM OS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO SEGURADO. ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO SEGURO DPVAT. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INCONFORMISMO DA SEGURADORA. AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO CONJUNTA. TESE REPELIDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO. EXEGESE DA SÚMULA N. 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGADA NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. PRETENDIDA A SUSPENSÃO PELA SEGURADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. SOBRESTAMENTO A PARTIR DA DATA DA DECRETAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO EFETIVADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). INSURGÊNCIA DA LITISDENUNCIADA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRESA RÉ E SEGURADORA CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A LIDE PRINCIPAL E A LIDE SECUNDÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NA LIDE PRINCIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. "Nos acidentes automobilísticos, impera, em regra, o princípio do causador direto, segundo o qual a vítima do sinistro deve ajuizar demanda contra quem colidiu em seu automóvel - ressalvada a ação regressiva por este, contra quem reputa como responsável pelo fato que ocasionou o dano reflexo. Afigura-se por inaplicável a teoria do corpo neutro quando, embora existam indícios da participação de terceiro no acidente, não reste comprovado que o automóvel do réu serviu como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior, ocasionado pelo terceiro, remanescendo a obrigação de indenizar do causador direto". (Apelação Cível n. 0305869-98.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 21.02.2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUFICIENTE À AFERIÇÃO DE INVIABILIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA. REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA. SEGURADORA DEMANDADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLEITOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DA TRAMITAÇÃO DO FEITO E DE FLUÊNCIA DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INVIABILIDADE. PREVISÃO DO ART. 18, 'A', DA LEI N. 6.024/1974 QUE NÃO ATINGE AS AÇÕES DE CONHECIMENTO. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.
ALEGADA OMISSÃO DE NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO QUADRO GERAL DE CREDORES. REJEIÇÃO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0307761-81.2015.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 16-5-2019)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à culpa pelo evento danoso, à configuração de responsabilidade solidária, à não ocorrência de danos morais e, sucessivamente, à minoração do quantum indenizatório, à inexistência de danos estéticos e, sucessivamente, a imputação do pagamento desta verba à segurada, à ausência de dever de pensionamento, ao não pagamento de honorários advocatícios e à suspensão da fluência de juros e de correção monetária.

Para análise das razões recursais, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir do acidente automobilístico ocorrido em 21/11/2012, que envolve as partes.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

DA CULPA PELO EVENTO DANOSO

Afirma a inexistência de nexo causal, aduzindo que o acidente aconteceu por caso fortuito, sendo, outrossim, ônus da autora a comprovação da culpa da segurada, que não agiu de forma negligente, imperita ou imprudente, com a superveniência do evento danoso por fato de terceiro, o qual foge da esfera de sua esfera de previsibilidade.

Sucessivamente, suscita culpa concorrente, aduzindo que a autora, no mínimo, contribuiu para o evento danoso, pugnando pela minoração de sua condenação, consoante o art. 945 do Código Civil.

Para a análise da questão importante se faz o revolvimento da tramitação processual:

Narra a Inicial (ID
4939245
) que no dia 21/11/2012, a recorrida aguardava ônibus no respectivo abrigo quando fora atingida pelo carro da demandada Amanda Potiguar, o qual, por sua vez, fora abalroado pelo veículo de transporte de passageiros segurado pela recorrente, causando diversas lesões na autora, sendo a mais grave a amputação de sua perna esquerda à altura da coxa.

Foi realizado Boletim de Ocorrência de Trânsito (BOAT) (ID
4939245
), do qual deflui a observação de imprudência e excesso de velocidade, assim como Laudo do CPC Renato Chaves em que restou confirmada a amputação do membro inferior esquerdo da recorrida (ID
4939246
).

A Viação Icoaraci Pará apresentou Contestação (ID
4939249
), oportunidade em que impugnou os termos da inicial e denunciou a recorrente à lide, considerando o contrato de seguro firmado com esta.

A demandada Amanda Potiguar Lobato também apresentou Contestação (ID
4939252
), refutando os termos da inicial, além de suscitar a sua ilegitimidade passiva.

A Nobre Seguradora, ora recorrente, também apresentou Contestação (ID
4939257
).

O Prazo para apresentação de Réplica decorreu in albis, conforme a Certidão ID
4939260, tendo, outrossim, se manifestado no ID 4939264.

No ID
4939262, a Nobre Seguradora informou acerca de sua liquidação pela SUSEP.

Instada a manifestar-se acerca da Contestação da Nobre Seguradora, a Empresa Vip Transportes deixou decorrer o prazo in albis (ID
4939315
), sobrevindo a sentença ora atacada (ID
4939316
).

A prova coligida nos autos aponta para a responsabilidade civil da empresa de ônibus segurada da recorrente, conforme o BOAT juntado aos autos, especialmente à vista de caracterização de imprudência do condutor do veículo, o qual inclusive ostenta condenação no âmbito criminal pelo acidente, consoante o Processo n.° 0011421-30.2013.814.0401, conforme consulta ao Sistema LIBRA, cujo trecho do Acórdão, sob relatoria do eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, destaco:

Os depoimentos colhidos na fase instrutória se coadunam com os laudos periciais acostados aos autos, corroborando a tese de que o ônibus dirigido pelo apelante trafegava em alta velocidade e que, ao contrário do que sustenta a defesa, o veículo conduzido por Amanda Lobato Potiguar não invadiu a pista em que estava o coletivo (documento à fl. 39)

Acrescento, ainda, que, como mencionado por algumas das testemunhas, os documentos acostados aos autos comprovaram que o ônibus trafegava em velocidade muito superior à permitida na via, pois, o disco diagrama para aparelhos tacográficos retirado do coletivoa pontou que, às 11:20 hrs., momento da batida, a velocidade era de 87 km/h, enquanto que, naquele ponto da avenida Almirante Barroso, admite-se velocidade máxima de 60km/h.

O que se constata é que o proceder do apelante amolda-se ao conceito de delito culposo, na medida em que estão presentes no caso em apreço todos os seus elementos, quais sejam: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo o delito se consumado em virtude da realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido.

Assim, analisados todos os elementos dos autos, entendo que não há dúvida de que o apelante incorreu para a prática delitiva, na forma culposa, consubstanciada na conduta imprudente na condução de ônibus de passageiros, vitimando as transeuntes listadas.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisada a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e impõe-se constatar que é escorreita e não merece qualquer reparo.

(Grifo nosso)

Desta feita, incontroversa a inexistência de culpa de terceiro ou concorrente, conforme se infere da jurisprudência:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA EMPRESA RÉ E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. APELO DESTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS CONSTATADAS. DEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. VEREDICTO QUE NÃO EXAMINA EM TODA A SUA PLENITUDE OS PEDIDOS ARGUIDOS NA PEÇA DEFENSIVA. DECISÃO CITRA PETITA. ITER PROCESSUAL QUE RESPEITOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL E NÃO OFENDEU AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. FINALIDADE DO PROCESSO ALCANÇADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO.
SUSCITADA PELAS RÉS A OCORRÊNCIA DE CULPA DE TERCEIRO. ESTADO DE NECESSIDADE. MANOBRA DE INVASÃO DA PISTA ONDE TRAFEGAVA O CONDUTOR DO VEÍCULO DA AUTORA PARA EVITAR CHOQUE COM VEÍCULO DE TERCEIRO QUE INGRESSAVA NA RODOVIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE NOS AUTOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RÉ, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II, DO CODEX PROCESSUAL. ADEMAIS, EVENTUAL COMPROVAÇÃO QUE SERIA INSUFICIENTE PARA EXCLUIR O DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE DE ULTERIOR DIREITO DE REGRESSO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 929 E 930 DO CÓDIGO CIVIL. AVENTADA A CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE SUPOSTAMENTE TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE. FATO TAMBÉM NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. ARGUMENTO AFASTADO. DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM ARBITRADO ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE 3 (TRÊS) ORÇAMENTOS PELA EMPRESA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. PRECEDENTES. ORÇAMENTO ACOSTADO CONDIZENTE COM OS DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO SEGURADO. ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE AO SEGURO DPVAT. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. REQUISITO INDISPENSÁVEL. LIDE SECUNDÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INCONFORMISMO DA SEGURADORA. AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO CONJUNTA. TESE REPELIDA. ENTENDIMENTO PACIFICADO. EXEGESE DA SÚMULA N. 537 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DESCABIMENTO. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INVIABILIDADE DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO. PRETENDIDA A SUSPENSÃO PELA SEGURADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. SOBRESTAMENTO A PARTIR DA DATA DA DECRETAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO EFETIVADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). INSURGÊNCIA DA LITISDENUNCIADA QUANTO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRESA RÉ E SEGURADORA CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A LIDE PRINCIPAL E A LIDE SECUNDÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NA LIDE PRINCIPAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. "Nos acidentes automobilísticos, impera, em regra, o princípio do causador direto, segundo o qual a vítima do sinistro deve ajuizar demanda contra quem colidiu em seu automóvel - ressalvada a ação regressiva por este, contra quem reputa como responsável pelo fato que ocasionou o dano reflexo. Afigura-se por inaplicável a teoria do corpo neutro quando, embora existam indícios da participação de terceiro no acidente, não reste comprovado que o automóvel do réu serviu como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior, ocasionado pelo terceiro, remanescendo a obrigação de indenizar do causador direto". (TJ-SC - AC: 00023050420148240072 Tijucas 0002305-04.2014.8.24.0072, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Câmara de Direito Civil)

Noutra ponta, não há que se cogitar a incidência da Teoria do Corpo Neutro, não obstante ter sido a vítima atingida pelo veículo da Senhora Amanda Potiguar, uma vez que sem a imprudência do condutor do ônibus este não teria atingido a vítima, senão vejamos:

CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NÃO COMPROVAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO CORPO NEUTRO - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO

Nos acidentes automobilísticos, impera, em regra, o princípio do causador direto, segundo o qual a vítima do sinistro deve ajuizar demanda contra quem colidiu em seu automóvel - ressalvada a ação regressiva por este, contra quem reputa como responsável pelo fato que ocasionou o dano reflexo.

Afigura-se por inaplicável a teoria do corpo neutro quando, embora existam indícios da participação de terceiro no acidente, não reste comprovado que o automóvel do réu serviu como mero instrumento lesivo decorrente de fato anterior, ocasionado pelo terceiro, remanescendo a obrigação de indenizar do causador direto. (Apelação Cível n. 0305869-98.2016.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 21.02.2018)

DA SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORA E SEGURADO

Refuta também a apelante a ocorrência de solidariedade entre segurador e segurado, defendendo que a sua responsabilidade seja aferida nos limites do contrato de seguro, porquanto subsidiária.

A respeito da aventada impossibilidade de condenação solidária da seguradora litisdenunciada, a questão não demanda maiores digressões, na medida em que, consoante enuncia a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que:

"
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima nos limites contratados na apólice
".

DOS DANOS MORAIS E DO RESPECTIVO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Defende a não comprovação da ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Prima facie, evidente o dano moral sofrido pela autora, ante o trauma sofrido que a alçou à condição de amputada por imprudência de terceiro
.

Como se sabe, a moderada e sensata fixação dos danos morais se dá através de um juízo prudencial, informado pelo grau de culpa do agente causador, tendo em vista o nível sócioeconômico do autor e, ainda, o porte econômico da ré, devendo o Magistrado orientar-se pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento sempre à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, com o objetivo de proporcionar ao autor uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor à requerida uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, a fim de desestimulá-la a reincidir no triste e doloroso caminho que percorreu a autora no evento de que cuidam os autos.

Em face da gravidade do fato e do sofrimento psicológico que a empresa segurada pela requerida causou à autor e seus familiares, razoável se afigura a fixação dos danos morais em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a qual afigura-se possível a satisfação civil pelo dano psicológico e dor sofridos, sendo que tal verba não enriquecerá o autor, mas lhe trará um mínimo de segurança financeira capaz de mitigar o drama por que passa.

Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo Magistrado de 1ª instância, é de se adotar integralmente os fundamentos contidos na sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o

juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida

encerre omissão ou ausência de fundamentação no

decisum.” (REsp nº 662.272-RS, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No mesmo sentido:

REsp. nº 641.963-ES; REsp. nº 592.092-AL; REsp. nº

265.534-DF).

Ademais, o caso em comento trata de hipótese na qual a responsabilidade da Empresa Vip Transportes está calcada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a qual deve arcar com o valor excedente fixado à título de indenização, conforme já consta da sentença, o qual será calculado em sede de liquidação,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito

privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em suma: levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a indenização deve ser mantida, pois referida quantia que se mostra suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado pelo apelado, que acabou por ter sua perna amputado por um acidente ao qual não deu causa.

Nesse sentido, vejamos:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Evidenciado que o acidente ocorreu em virtude da viatura conduzida por policiais ter adentrado na contramão atingindo o autor, de rigor a manutenção da sentença. 3. De rigor o ressarcimento dos danos materiais devidamente comprovados nos autos. 4. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba". 5.
É evidente que a amputação da perna esquerda causa dano moral e estético. 6. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva
. 7. Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda for parte devem observar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária devida pela ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10137428620188260053 SP 1013742-86.2018.8.26.0053, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 28/03/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

(Grifo nosso)

DO DANO ESTÉTICO

Refuta ainda a apelante a configuração de dano estético a indenizar, afirmando que equiparam-se aos danos morais e, assim, a sua fixação cumulativa configura bis in idem, com a ressalva de que a apólice consigo firmada não apresenta a referida rubrica de pagamento, razão pela qual a empresa segurada deve arcar com esta verba isoladamente.

Com o escopo de elucidar a questão, transcrevo, em primeiro plano, a lição de Sérgio Cavallieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 100/101):

Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum.

Nesse sentido, resta possível a cumulatividade entre dano moral e dano estético, ante os diferentes fatos geradores, sendo que o segundo se coaduna em flagrante alteração da aparência do sujeito, a qual no presente caso é inegável e respeita orientação contida no verbete sumular n.° 387, STJ,
in verbis
:

SÚMULA

387
.
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DANO MORAL - DANO ESTÉTICO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os transtornos psicológicos caracterizam o dano moral, que é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. Embora o dano estético cause constrangimento moral, o julgador pode arbitrar duas verbas distintas para indenizar cada um deles, caso a vítima tenha sofrido lesões corporais suficientes para lhe causar modificação duradoura ou permanente em sua aparência externa, além de outros danos de ordem psicológica
. Os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor.

(TJ-MG - AC: 10647120097421001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 16/06/2016, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2016)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. APURAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O prazo prescricional previsto no CCB 206, § 3º, V, conta-se a partir da sentença definitiva do juízo criminal (CCB 200). A demanda foi ajuizada dentro do lapso para tanto assinalado. 2.
Comprovados o dano, o nexo de causalidade e a culpa, impõe-se o dever de indenizar, sendo lícita a cumulação de indenização por dano estético e dano moral.

(TJ-DF 00157430420168070007 DF 0015743-04.2016.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, importante ressalvar, conforme já destacado no tópico atinente aos danos morais, que a responsabilidade da apelante somente deve ser aferida no bojo do contrato de seguro com a empresa de transportes, o qual não prevê a presente cobertura, conforme se infere do documento ID
4939258 - Pág. 4.

DO PENSIONAMENTO

Aduz ainda a recorrente a não comprovação da incapacidade laborativa da apelada, e, caso seja mantido, que o pensionamento mensal seja limitado a determinado período no valor de um salário mínimo, sem acréscimo de qualquer outra verba, descontada a parcela de 1/3 (um terço) correspondente aos gastos do de cujus e, assim, não deve ser incluída na indenização.

Prima facie
, faz-se necessário esclarecer equívoco na peça recursal, uma vez que do evento danoso, felizmente, não houve vítima fatal e, assim, o pensionamento ora em análise volta-se à autora da presente ação.

Especificamente quanto ao pensionamento, não obstante a ausência de informações acerca dos reais ganhos da recorrida, a qual declarada ser lavadeira, tal questão é resolvida pela jurisprudência com a utilização do salário mínimo como padrão de remuneração, a qual deve ser paga do evento danoso até o óbito da autora, uma vez ser este o piso remuneratório nacional, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE, AO MUNICÍPIO DEMANDADO INCUMBE A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS DAÍ ADVINDOS, SALVO SE DEMONSTRAR ALGUMA DAS HIPÓTESES DE QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE, DENTRE AS QUAIS SE ENCONTRA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, A QUAL NÃO RESTOU DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPROVADOS E DEVIDOS. QUANTUM MAJORADO. AMPUTAÇÃO DE 1/3 DA PERNA DIREITA E RECONSTRUÇÃO DO PÉ ESQUERDO. DANOS MATERIAIS RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPREGADA DOMÉSTICA. DEVER DE RESSARCIMENTO.
PENSIONAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CUMULATIVIDADE DAS VERBAS, EM RAZÃO DA ORIGEM DISTINTA. PRECEDENTES DO STJ. À FALTA DE PROVAS DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA VÍTIMA, TOMA-SE COMO PARÂMETRO O SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. DESPESAS FUTURAS
. ATENDIMENTO DO PEDIDO MEDIANTE A DEVIDA COMPROVAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.960/09 NO QUE TANGE AO MUNICÍPIO DE ERECHIM. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO DARCY JOSE BORTOLI. POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, VENCIDO O EMINENTE DESEMBARGADOR ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD, QUE PROVIA O RECURSO DO MUNICÍPIO EM MENOR EXTENSÃO. (Apelação Cível Nº 70056347545, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 16/10/2013)

(Grifo nosso)

Por fim, conforme já destacado no tópico atinente aos danos morais, que a responsabilidade da apelante somente deve ser aferida no bojo do contrato de seguro com a empresa de transportes, o qual não prevê a presente cobertura, conforme se infere do documento ID
4939258 - Pág. 4.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Afirma a seguradora não ter apresentado resistência à lide, razão pela qual não lhe é devida a cominação do pagamento de honorários advocatícios, tendo inclusive assumido a responsabilidade na medida do contrato de seguro.

Analisados os autos e volvendo à insurgência recursal, depreende-se que esta não merece prosperar, uma vez que o artigo 125, inciso II do Código de Processo Civil autoriza a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes contra “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Como é cediço, a denunciação da lide se trata de uma forma de intervenção de terceiro, podendo ser promovida tanto pelo autor quanto pelo réu, tendo esta natureza jurídica de ação, embora não tramite em autos apartados.

O seu propósito é ampliar o objeto da demanda, permitindo uma verdadeira ação regressiva nos autos da demanda principal, visando a economia processual, mormente à vista de possibilitar que o denunciante já promova contra o denunciado sua pretensão indenizatória, caso seja vencido na ação principal, consoante o art. 129 do CPC, in verbis:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Assim, por se tratar de ação contra o denunciado, a depender de seu resultado, a denunciação da lide pode ensejar na condenação e distribuição do ônus sucumbencial, como pondera a doutrina:

Se a ação principal e a denunciação foram ambas julgadas procedentes, a solução será a seguinte: se não tiver havido resistência do denunciado à denunciação, o juiz condenará o réu denunciante a pagar os honorários advocatícios ao autor e condenará o denunciado a ressarcir ao denunciante o que ele despendeu a título de honorários na lide principal, sem a fixação de novos honorários advocatícios para a denunciação. Mas se o denunciado tiver resistido à denunciação, além de ressarcir ao denunciante os honorários da lide principal, será condenado a pagar, ao denunciante, honorários referentes à denunciação. Mais complexa é a situação quando o denunciante sai vitorioso e a denunciação é extinta sem resolução de mérito. O vencido na ação principal pagará honorários ao vencedor denunciante. Mas este precisará pagar honorários ao denunciado? Ou é o vencido na lide principal quem os pagará também ao denunciado? O art. 129, parágrafo único, dá a solução: “Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. (in GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado. Ed. 9ª. São Paulo: Saraiva, 218. livro digital.)

No caso vertente, observa-se que o ônus da sucumbência fora atribuído na sentença à primeira requerida integralmente, não tendo, portanto, a Seguradora interesse recursal neste ponto.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AOS LOCATÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA LIDE PRINCIPAL. LIDE SECUNDÁRIA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO RÉU/DENUNCIANTE AO PAGAMENTOS DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM AMBAS AS LIDES. RECURSO DO RÉU/DENUNCIANTE LIMITADO AO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE TRATOU DA LIDE SECUNDÁRIA. PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AFASTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE QUE OS DENUNCIADOS DEVERIAM ARCAR COM O
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE AFASTADA. ÔNUS DO DENUNCIANTE AO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
PERCENTUAL DE HONORÁRIOS E BASE DE CÁLCULO ESCORREITOS AO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0007068-70.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 09.07.2020)

DOS LUCROS CESSANTES

Refuta a ocorrência de lucros cessantes, asseverando não haver provas quantos aos ganhos da recorrida, tampouco da cessação destes em relação ao evento danoso.

Dispõe o
artigo 950 do Código Civil que:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso vertente, não houve condenação por danos emergentes, sendo este tópico decorrente de equívoco da recorrente, uma vez que deflui da sentença a condenação da empresa de transporte tão somente a custear a locomoção da autora com cadeiras de rodas/muletas.

DA SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Pugna, por fim, pela não aplicação juros e de correção monetária em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial, cujo efeito imediato é a suspensão da fluência dos referidos encargos.

Com relação aos consectários legais, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir desde o desembolso da despesa, devendo, outrossim, a incidência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês fluir a contar do evento danoso, como já previsto na sentença hostilizada.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA RÉ. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL À FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. FATO OCORRIDO QUANDO O COLETIVO COLIDIU CONTRA O ÔNIBUS DE OUTRA EMPRESA. LESÃO QUE CAUSOU AGRAVAMENTO DE DOENÇA NOS OLHOS DA AUTORA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM PIORA DA DOENÇA EM RAZÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO DEMONSTRADO. ALEGADA CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA POR NÃO TER TOMADO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À PRÓPRIA SEGURANÇA. IMPERTINÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA EM PROMOVER O TRANSPORTE SEGURO DOS PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DIRETA DA SEGURADORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO PARA OS DANOS MATERIAIS
. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO PARA OS DANOS MORAIS. DE OFÍCIO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA APÓLICE. ATUALIZAÇÃO PELO INPC DESDE A DATA DA CONTRATAÇÃO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO DA SEGURADORA. SEGURADORA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A SEGURADORA DEVIDOS ATÉ A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, a qual somente se exonera da obrigação de indenizar quando o fato decorrer de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Portanto, com o embarque do passageiro a empresa transportadora assume a obrigação de conduzi-lo com segurança até chegar incólume ao seu destino, sendo responsável por qualquer dano que porventura venha a ocorrer durante o transporte.

Em caso de acidente de trânsito, o abalo moral ocorre
in re ipsa
, isso quer dizer que é inerente à ofensa perpetrada.

O valor da indenização por danos morais envolve critérios subjetivos e deve considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante. (Apelação Cível n. 0057171-17.2011.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Saul Steil, j. 16.02.2017)

(Grifo nosso)

Ocorre que, conforme já assinalado quando da análise da questão preliminar, a jurisprudência deu uma interpretação restrita à questão, de modo que somente quando se encontrar o feito em fase de execução é que deve ser adotada a medida de suspensão, porquanto, somente nessa fase, é que podem ser adotadas medidas que venham a repercutir no patrimônio da empresa liquidada, ao espelho do que dispõe o art. 6ª da Lei de Falências.

Assim, considerando que o presente feito ainda se encontra na fase de conhecimento, não se enquadra em hipótese de suspensão.

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção com o consequente desacolhimento das razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 28/07/2021